Tribunal: STF
Processo: RE 197915
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Servidor público: adicional de insalubridade: inaplicação
do art. 40, § 4º, CF. Precedentes.
O adicional de insalubridade
não é vantagem de caráter geral, pressupondo atividade insalubre
comprovada por laudo pericial. Não pode ser estendida
indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e
inativos, não se aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição.